Tribunal: STF
Processo: HC 240109
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual a Ministra Relatora indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus nº 839.024/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi absolvido, em primeira instância, da imputação da prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, incs. II e V, por duas vezes, do Código Penal (roubo majorado) e art. 244-B da Lei nº 8.069, de 1990 (corrupção de menores).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso de apelação formalizado pelo Ministério Público, para condená-lo a 8 anos e 5 meses de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 30 dias-multa ante a prática dos mencionados delitos. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 3). Contra o acordão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam não demonstradas provas suficientes de autoria dos crimes, afirmando que o paciente possui características diversas da pessoa indicada pela autoridade policial como o agente da prática criminosa.



    5. Requerem, no âmbito liminar, a soltura do paciente. No mérito, buscam o restabelecimento da sentença.



    6. Em 03/05/2024, os impetrantes protocolizaram a Petição/STF nº 51.330/2024, esclarecendo que o paciente foi absolvido, nos autos de outro processo, da prática do crime de associação criminosa (e-doc. 6).  



    É o relatório. 



    Decido.



    7. A petição inicial desta impetração veio desacompanhada das peças necessárias ao exame dos pedidos. Os impetrantes não juntaram ao processo cópias da sentença absolutória, da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça estadual no julgamento da apelação e do ato apontado como coator. 



    8. Nota-se que a sentença juntada pela defesa (e-doc. 2, p. 2-14) refere-se ao processo nº 1502349-11.2020.8.26.0224, processo diverso daquele no qual o TJ, ao dar provimento a apelação ministerial, condenou o paciente pelos delitos de roubo majorado e corrupção de menores, qual seja, processo nº 0031417-25.2017.8.26.0050. Além disso, consulta ao sítio eletrônico do STJ possibilitou o acesso à decisão proferida no HC nº 839.024, ato apontado pela defesa como coator, sendo possível verificar que a matéria analisada naqueles autos é estranha ao presente processo, uma vez que, segundo consta do relatório da decisão, aquele habeas corpus foi impetrado em face da decisão proferida pelo TJSP no HC nº 2149806-75.2023.8.26.0000, no qual a defesa pleiteou o trancamento do processo nº 15023-49.11.2020.8.26.0224 em que investigado o paciente pelo suposto cometimento do crime previsto no art. 2º da Lei n° 12.850, de 2013.



    9. Com efeito, é inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017.



    10. Ainda que assim não fosse, mediante consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo foi possível acessar o andamento do processo-crime nº 0031417-25.2017.8.26.0050, verificando-se que contra o acórdão proferido pelo TJ, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Sobreveio agravo em recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Presidente por ausência de impugnação específica da decisão de inadmissibilidade do recurso (ARESP nº 2.026.122). Interposto agravo regimental, a decisão foi mantida pela 6ª Turma do STJ. O título condenatório transitou em julgado em 18/04/2022, tendo sido formalizada essa impetração apenas em 17/04/2024.



    11. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    12. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. No presente, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator